Tribunal: TJES
Processo: 5025250-39.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025250-39.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: MARIANA ABREU CORREA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora narra na petição exordial (Id nº 45320979) ser beneficiária do plano de saúde da ré e que foi internada no nosocômio requerido por intermédio do referido plano. Reclama que vem sofrendo cobrança de uma medicação administrada durante sua internação, em razão da negativa de cobertura/autorização da requerida UNIMED. Afirma que fez contato com a operadora de plano de saúde e que foi orientada a não efetuar o pagamento do valor cobrado, mas que continuou a sofrer cobranças do hospital. Diante do exposto, requer na peça vestibular, a concessão de tutela antecipada para que sejam suspensas as cobranças sofridas. No mérito, requer a declaração de inexigibilidade do débito, a repetição em dobro dos valores cobrados, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00, além de indenização pelo desvio produtivo, no importe de R$10.000,00.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5025250-39.2024.8.08.0024, Requerente: MARIANA ABREU CORREA, 1ª Requerida: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 2ª Requerida: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: 1) DECLARO a inexigibilidade de cobrança feita pela 2ª Requerida: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A em desfavor da Requerente: MARIANA ABREU CORREA, no valor de R$ 6.259,34 e seus acréscimos, referente ao uso do medicamento HAEMOCOMPLETAN P 1G FRIBRINOGENIO FA, usado na internação hospitalar no período de 19/05/2023 a 24/05/2023, por intermédio do plano de saúde da 1ª Requerida: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO; e 2) CONDENO SOLIDARIAMENTE a 1ª Requerida: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e a 2ª Requerida: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A a pagarem indenização por danos morais à Requerente: MARIANA ABREU CORREA no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da primeira citação (02/07/2024) aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.”

Irresignados, os Recorrentes apresentaram recurso inominado, requerendo a improcedência dos pedidos da inicial e subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, em sede preliminar, a recorrente, Hospital e Maternidade Santa Joana S/A, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Impende ressaltar que, havendo cobertura do procedimento pelo plano de saúde, os débitos inerentes ao tratamento devem ser cobrados diretamente ao respectivo plano, inexistindo quantia a ser exigida do consumidor. Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme devidamente demonstrado na sentença.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de as recorrentes falharam em comunicar-se entre si, a fim de que fosse adequadamente resolvido o pagamento de medicamento com cobertura contratual pelo plano de saúde, o que resultou em cobranças indevidas e persistentes em desfavor da recorrida, a despeito de suas inúmeras reclamações e tentativa de resolver a situação intermediando o impasse entre as recorrentes.

Desse modo restou configurada evidente falha de um serviço adequado e eficaz pela recorrente, direito básico do consumidor (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização por danos morais, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)